Tribunal: TJSP
Processo: 1001250-17.2017.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Saque não reconhecido em conta bancária – Sentença de parcial procedência, que determinou a devolução do montante sacado e rejeitou o pleito de indenização por danos morais – Inconformismo da autora – Banco que esclareceu que o saque foi realizado antes do pedido de bloqueio, com uso do cartão e mediante a digitação de senha – Negativa de ressarcimento administrativo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Saque não reconhecido em conta bancária – Sentença de parcial procedência, que determinou a devolução do montante sacado e rejeitou o pleito de indenização por danos morais – Inconformismo da autora – Banco que esclareceu que o saque foi realizado antes do pedido de bloqueio, com uso do cartão e mediante a digitação de senha – Negativa de ressarcimento administrativo que foi adequada e regular, porquanto o pedido de bloqueio pela suplicante ocorreu posteriormente ao mencionado fato, ausente falha na prestação do serviço bancário – Lamentavelmente a correntista deve ter armazenado a senha do cartão junto com ele e perdido durante o percurso religioso – Conduta que permitiu a ação de estelionatário, caracterizando culpa exclusiva da vítima, que praticou desídia na guarda e sigilo de sua senha pessoal –
Ausente recurso da casa bancária, fica mantida a repetição do valor de R$ 700,00, sob pena de violação ao princípio da reformatio in pejus – Descabida a pretensão reparatória a título de danos morais – Ausência de defeito na prestação de serviços da instituição financeira – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001250-17.2017.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante MARIA
LUCIA MORALES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1001250-17.2017.8.26.0338
Comarca:
Mairiporã
Juízo de origem:
2a Vara Judicial
Juiz prolator:
Alexandre das Neves
Processo:
1001250-17.2017.8.26.0338
Apelante:
Maria Lúcia Morales de Oliveira (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco do Brasil S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Saque não reconhecido em conta
bancária Sentença de parcial procedência, que determinou a
devolução do montante sacado e rejeitou o pleito de indenização
por danos morais
Inconformismo da autora
Banco que
esclareceu que o saque foi realizado antes do pedido de bloqueio,
com uso do cartão e mediante a digitação de senha Negativa de
ressarcimento administrativo que foi adequada e regular,
porquanto o pedido de bloqueio pela suplicante ocorreu
posteriormente ao mencionado fato, ausente falha na prestação do
serviço bancário
Lamentavelmente a correntista deve ter
armazenado a senha do cartão junto com ele e perdido durante o
percurso religioso Conduta que permitiu a ação de estelionatário,
caracterizando culpa exclusiva da vítima, que praticou desídia na
guarda e sigilo de sua senha pessoal
Ausente recurso da casa bancária, fica mantida a repetição do
valor de R$ 700,00, sob pena de violação ao princípio da
reformatio in pejus Descabida a pretensão reparatória a título de
danos morais Ausência de defeito na prestação de serviços da
instituição financeira Sentença mantida Recurso não provido.
VOTO No 21260
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 173/175 que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória para
condenar o réu a restituir à autora o montante de R$ 700,00, com correção
monetária pela Tabela Prática desta Corte e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, rejeitando o pedido de arbitramento de danos morais.
Fixou, ainda, sucumbência parcial, determinando que
cada litigante responda pelas custas que deu causa e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao patrono da parte adversa em R$ 2.000,00.
Inconformada a autora recorre sustentando que a
falha na prestação de serviços extrapola os limites do dissabor, ocasionando-
lhe danos graves à honra, dignidade e morais irreversíveis.
Pugna pela reforma da sentença para arbitramento de
indenização por danos morais em R$ 10.000,00 ou em montante a ser fixado
por esta Corte, além de honorários em 20% da condenação.
Recurso isento de preparo e respondido.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente indenizatória alegando ser
titular de conta poupança e corrente junto ao Banco Itaú Unibanco.
Relata que, em 20 de maio de 2012, fez uma excursão
ao Santuário Nacional de Aparecida do Norte e durante a Romaria notou a
perda de seu cartão de débito/crédito, ocasião em que comunicou o ocorrido
à central telefônica da casa bancária, pleiteando o imediato bloqueio.
Comprova ter lavrado Boletim de ocorrência no dia
seguinte, mas em 28 de maio, quando compareceu à agência bancária para
solicitação de outro cartão, constatou um saque de R$ 700,00 realizado em
sua conta em 21 de maio.
Formulou pedido administrativo junto ao banco
requerido a fim de que fosse ressarcida, cuja requisição lhe foi indeferida.
Pleiteou, assim, a devolução do mencionado
montante e indenização por danos morais em R$ 10.000,00.
Com a inicial trouxe os documentos de fls. 10/39.
Em sua contestação o banco réu alega que o fato
ocorreu fora do estabelecimento bancário, com cartão original e inclusão de
senha pessoal; a inviolabilidade do sistema de autenticação das operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizadas com cartão com CHIP e a inexistência de danos materiais e
morais, requerendo a improcedência da demanda.
Juntou os documentos de fls. 81/143.
Após a réplica (fls. 137/156), sobreveio a sentença de
parcial procedência, que deflagrou o inconformismo somente da autora.
A priori, é de rigor que se qualifique a relação
jurídica havida entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o
réu se amolda à definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da
Lei no 8.078/1990 (“Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem,
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços”), enquanto que a
autora se qualifica como consumidor, ante o conceito trazido pelo artigo 17
da mesma legislação protetiva (“Art. 17. Para os efeitos desta Seção,
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”).
Ademais, o C. STJ já sedimentou o entendimento de
que a Legislação consumerista se aplica aos bancos, com a edição da
Súmula 297, segundo a qual "o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras".
Neste sentido, bem aplicada a inversão do ônus da
prova pelo juízo de origem, cumprindo a instituição financeira a prova de
que foi a autora quem realizou o saque questionado.
Isto estabelecido, consigna-se que a casa bancária
demonstrou que o saque impugnado, embora lançado no dia útil
subsequente, foi realizado no mesmo dia do extravio (20 de maio de 2012,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às 15h02, domingo fls. 63/64), com a leitura dos dados do cartão e
digitação de senha pessoal.
Respeitado o posicionamento do Juízo de origem,
restou evidente que a negativa de ressarcimento administrativo pela casa
bancária foi adequada e regular, porquanto o pedido de bloqueio pela
suplicante ocorreu posteriormente ao saque não reconhecido (quase trinta
minutos depois), ausente falha na prestação do serviço bancário.
O documento de fl. 23 carreado com a exordial
demonstra que a autora realmente perdeu seus documentos, não somente o
cartão bancário, mas também a CNH, o RG, o cartão do SUS, os quais
foram lhe foram enviados via SEDEX pela central de informações do
Santuário Nacional de Aparecida, dia 24 de maio de 2012.
Lamentavelmente a correntista deve ter armazenado
a senha do cartão junto com ele e perdido durante o percurso religioso, cuja
conduta permitiu a ação de estelionatário, caracterizando culpa exclusiva
da vítima, que praticou desídia na guarda e sigilo de sua senha pessoal.
Todavia, considerando que não houve recurso
interposto pela casa bancária fica mantida a repetição do valor de R$ 700,00,
sob pena de violação ao princípio da reformatio in pejus.
Veja-se que na petição inicial houve cumulação
sucessiva de pedidos, sendo a condenação material seguida de indenização
pelos danos morais pelo saque indevido.
E por não haver falha na prestação de serviços
bancários, mas conduta regular do recorrido, que realizou o bloqueio do
cartão quando solicitado pela apelante, também não se vislumbra dano
passível de indenização na esfera extrapatrimonial.
Frise-se que foi a negligência da suplicante na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
guarda e armazenamento do seu cartão e senha que facilitou a ação
criminosa, evidenciando culpa exclusiva da vítima.
Por outro lado, muito tempo decorreu entre os fatos
narrados, o que confirma a ausência de abalo à honra da recorrente e o
descabimento da pretensão reparatória a título de danos morais.
Neste sentido:
Indenização Danos materiais e morais Furto e fraude
Cartão de crédito
Transações não reconhecidas

Responsabilidade da instituição bancária
Artigos 186,
187 e 927 do Código Civil Limitação pela prática dos atos
vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício
do serviço' Artigo 927 § único do Código Civil e artigos
14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor Negligência
do estabelecimento bancário Inobservância da regra de
cuidado e dever de segurança
Conduta
Relação de
causa e efeito
Relação de causalidade
Regra de
incidência
Artigo 403 do Código Civil
Conduta
negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não é
causa ou concausa eficiente para o resultado
Evento
danoso que extrapola os limites da relação objetiva

Transações realizadas mediante cartão com 'chip' e
senha pessoal e intransferível
Movimentação
ocorrida antes da solicitação de bloqueio pela titular
do cartão
Dever de guarda do cartão com
segurança e sigilo de senha
Ônus do titular do
cartão - Prática de ato voluntário próprio que
explicita assunção de risco
Culpa exclusiva e
excludente de responsabilidade
Inteligência da
Súmula 497 do STJ
Inocorrência de 'fortuito
interno' Ausência dos pressupostos de incidência
Artigo 393 do Código Civil Evento danoso por ação
estranha à atividade do réu Aplicação do artigo 14, §
3o do CDC
Observância do REsp 1633785/SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes jurisprudenciais
Honorários contratuais

Ressarcimento pelo réu Impossibilidade Contratação de
advogado que não enseja dano material passível de
indenização
Sucumbência revertida. Recurso provido,
prejudicado o recurso adesivo.
(TJSP; Apelação Cível 1032581-24.2018.8.26.0001; 18a
Câmara
de
Direito
Privado;
Relator
(a):
Henrique
Rodriguero Clavisio; julgado em: 11/02/2020). Grifo nosso
Apelação. Alegação de realização de saques indevidos em
conta corrente. Não comprovação. Ausência de falha da
prestação de serviços por parte da instituição
financeira. A responsabilidade pela guarda, uso dos
cartões e sigilo das senhas é dos correntistas.
Indenização
por
danos
materiais
e
morais.
Descabimento. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1043265-39.2017.8.26.0002; 37a
Câmara de Direito Privado; Relator (a):Pedro Kodama;
Órgão Julgador, julgado em 03/04/2018). Grifo nosso.
Nestes termos, ausente falha na prestação de
serviços da casa bancária, a rejeição do pleito de danos morais era mesmo
de rigor.
Pelo voto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1001250-17.2017.8.26.0338
Comarca: Mairiporã
Apelante: Maria Lucia Morales de Oliveira
Apelado: Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da douta maioria,
de quem ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Maria Lucia Morales de Oliveira ajuizou a
presente ação contra Itaú Unibanco S/A., a pretexto de
que teve seu cartão de débito e crédito subtraído e
utilizado indevidamente por terceiros.
Em virtude dos fatos narrados, a autora
objetiva a restituição do saque irregular feito com seu
cartão no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), bem como
o recebimento da correspondente indenização por danos
morais.
Como se sabe, a relação estabelecida entre
os litigantes é de consumo, diante da vulnerabilidade
existente entre a cliente e a fornecedora dos serviços,
razão pela qual se aplicam as disposições contidas na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 8.078/1990, consoante precedentes do Superior
Tribunal de Justiça1.
Como disposto no artigo 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor,
a
fornecedora
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados ao consumidor, em virtude da
prestação dos serviços defeituosos, somente se eximindo
quando a culpa de terceiro restar configurada.
Com efeito, a ocorrência de fraudes ou
delitos contra o sistema bancário não configura culpa
exclusiva de terceiro, apta a elidir a responsabilidade da
prestadora de serviços.
Isto
porque,
a
jurisprudência
vem
entendendo que, em se tratando de operações realizadas
com cartões de crédito objeto de furto ou perda, a
responsabilidade do Banco subsiste.
Nesse sentido é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“É falaciosa a tese de que apenas com o uso de cartão
1 STJ. 3a Turma. Recurso Especial no 476.428. Min. Rel. Nancy Andrighi. J. 19.04.05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magnético e aporte de senha é possível se fazer retiradas em conta
corrente. A tese não passa de dogma que não resiste a singelo
perpassar d ́olhos sobre a crescente descoberta de fraudes e golpes
contra correntistas e instituições financeiras, fato admitido, inclusive,
pela própria entidade representativa deste segmento, como se observa
de excerto extraído do 'site' da FEBRABAN Federação Brasileira de
Bancos: 'A complexidade e alcance das fraudes parecem, infelizmente,
acompanhar a especialização tecnológica do sistema bancário. O
Brasil, expoente mundial na área de tecnologia da informação (TI)
aplicada à área financeira, também sofre com a ação de indivíduos que
utilizam os novos canais de comunicação entre os bancos e seus clientes
para cometerem crimes antes praticados no interior das próprias
agências'.
a) o sistema é suscetível de falhas que se ocorrerem,
podem dar azo a enormes prejuízos para o consumidor.
b) tratando-se de sistema próprio das instituições
financeiras e geridos pelas mesmas, ocorrendo retirada indevida de
numerário da conta corrente do cliente, não se vislumbra nenhuma
possibilidade deste ilidir a 'presunção de culpa' que deseja construir a
instituição bancária”.2 (grifamos)
Tal matéria encontra-se pacificada com a
edição da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe:
2 STJ. REsp. no 557.030/RJ. 3a Turma. Min. Nancy Andrighi. J. 16.12.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Respeitado
o
entendimento
do
douto
Desembargador Relator, competia à instituição financeira
tomar
as
cautelas
necessárias
à
constatação
da
regularidade do saque realizado, o que não ocorreu,
motivo pelo qual a ré responde pelos danos causados à
autora, como consequência da prestação dos serviços
defeituosos e do desempenho da atividade de risco.
Acerca da matéria já se pronunciou o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória cumulada
com reparação de danos materiais e morais -Preliminar de falta de
interesse processual afastada - Compras realizados por terceiro com
cartão de débito e crédito do correntista - Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor às instituições financeiras - Súmula n° 297, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça Inversão do ônus da prova -
Falha de segurança interna do banco, que não identificou e nem
bloqueou o cartão diante de consumo fora do padrão - Prestação de
serviços deficitária Responsabilidade objetiva da instituição nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos da Súmula n o 479 do E. Superior Tribunal de Justiça -
Sentença de parcial procedência. Manutenção. Majoração dos
honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Recurso não provido”.3
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Cartão de crédito -
Ação declaratória de inexigibilidade de débito -Autor que sustenta o
furto do se cartão por terceiro, com realização de operações de compra
em cartão de crédito - Ausência de diligência do autor em relação à
proteção de seu cartão ou culpa concorrente de terceiro que não ilide a
responsabilidade do réu, a qual é de natureza objetiva - Exegese da
Súmula 379 do STJ -Negligência da entidade financeira diante da
ocorrência de movimentações que destoavam do perfil do autor -
Sentença
reformada
-
Ação
procedente
Inversão
dos
ônus
sucumbenciais - Recurso provido.”.4 (grifamos)
Assim, ausente qualquer causa excludente
da responsabilidade, patente o dever de a empresa ré
indenizar a vítima pelos danos morais sofridos.
Segundo a doutrina, o que configura o dano
moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração
3 TJSP. Apel. no 1004788-53.2018.8.26.0020. 19a Câmara da Seção de Direito Privado.
Des. Rel. Daniela Menegatti Milano. J. 06.12.2019.
4 TJSP. Apel. no 1087038-97.2018.8.26.0100. 20a Câmara da Seção de Direito Privado.
Des. Rel. Alvaro Torres Junior. J. 02.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações
no estado anímico, aí está o início da busca do referido
dano.
Acerca da matéria, leciona Minozzi, citado
por Aguiar Dias e Caio Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o espanto, a
emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa
sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais
largo significado”.5
Em casos tais, o dano é considerado in re
ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que
é presumido e decorre do próprio fato e da experiência
comum.
Com
relação
à
quantificação
da
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as seguintes
considerações:
“A indenização da dor moral, sem descurar desses
critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar,
como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função punitiva
da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente
causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de
5 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense, 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória,
em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar
irreparável, ou pela dor e humilhação impostas. Evidentemente, não
haverá de ser tão alta e despropositada que atue como fonte de
enriquecimento injustificado da vítima ou causa de ruína ao ofensor,
nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o objeto
colimado”.6 (grifamos)
É certo que a autora sofreu constrangimentos, aborrecimentos, sentimentos e
sensações negativas, motivo pelo qual faz jus à correta e
justa indenização, que se arbitra em R$10.000,00 (dez mil
reais), observados os limites da razoabilidade e
ponderação.
PELO EXPOSTO, o voto dá provimento ao
recurso, para JULGAR PROCEDENTE a ação proposta
por MARIA LUCIA MORALES DE OLIVEIRA contra
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A., para os fins de
condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 700,00
(setecentos reais), a título de danos materiais, e de
6 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos,
acrescida dos juros moratórios, contados desde a citação, e
correção monetária a ser calculada do arbitramento, nos
termos da Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça.
A ré arcará, ainda, com o pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, que se
arbitra em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
nos moldes do parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo Estatuto
Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1070982B
8
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10802213
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001250-17.2017.8.26.0338 e o código de confirmação da tabela acima.